Tribunal: STF
Processo: HC 94318
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTIMIDAÇÃO DE
   TESTEMUNHA. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
   CRIMINAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ATOS
   INSTRUTÓRIOS EM PLENÁRIO DO JÚRI. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA
   PRISÃO CAUTELAR DO ACUSADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A previsão de atos instrutórios também
   na fase de julgamento no Plenário do Júri (artigos 473 a 475 do
   CPP) autoriza a manutenção de eventual custódia preventiva,
   decretada sob o fundamento da conveniência da instrução criminal.
2. O Juízo processante da causa manteve a custódia processual
   do paciente, na Pronúncia, apontando a subsistência dos motivos
   que apoiaram a decretação da prisão preventiva para resguardar a
   instrução criminal. Demonstração do concreto risco de a liberdade
   do acusado obstruir o regular andamento da instrução criminal. É
   dizer: o decreto prisional apontou dados empíricos convincentes,
   no sentido de que a liberdade do réu influenciaria negativamente
   o desenrolar da instrução criminal. Postura do réu que, vizinho
   das vítimas, representa séria ameaça à produção da prova.
   Precedente: RHC 94.805, Ministro Cezar Peluso.
3. O alegado
   excesso de prazo na custódia preventiva do paciente não foi
   examinado no Superior Tribunal de Justiça. A recomendar, então,
   que se aguarde o pronunciamento de mérito das instâncias
   judicantes competentes (no caso, o TJ/SP e o STJ), até para
   evitar que eventual denegação da ordem prejudique os interesses
   do paciente.
4.  Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte,
   denegada.